Tribunal: TJES
Processo: 5004244-72.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004244-72.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: IDELSON DA CONCEICAO PRATES e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL DE TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE DIRETA DOS VENDEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rivelino Alves de Oliveira e Rosiane Vieira de Oliveira contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual e restituição de valores em favor de Ricardo Oliveira Nunes, em virtude de venda de lote pertencente a terceiro, mantendo a condenação direta dos apelantes e acolhendo a denunciação da lide de Idelson da Conceição Prates para fins de regresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento da denunciação da lide afasta a responsabilidade direta dos vendedores perante o comprador no caso de inadimplemento por venda de bem alheio; e (ii) estabelecer se a ausência de diligências prévias sobre a titularidade do imóvel configura culpa dos apelantes pela inexecução contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 475 do Código Civil confere à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pedir a resolução do contrato e a indenização por perdas e danos.

A responsabilidade pela inexecução recai sobre os apelantes, pois alienaram bem imóvel que integrava patrimônio de outrem sem realizar as diligências necessárias para certificar a veracidade das informações e o domínio do objeto no momento da celebração do contrato.

Depoimentos testemunhais demonstram a ausência de conferência de plantas de loteamento ou da cadeia de recibos anteriores, evidenciando que os vendedores assumiram o risco de comercializar terreno sem a devida titularidade.

A ausência de titularidade dominial e de poderes para dispor do bem torna o negócio ineficaz perante o verdadeiro proprietário, configurando inadimplemento contratual absoluto por parte dos promitentes vendedores.

A denunciação da lide, prevista no inciso II do art. 125 do Código de Processo Civil, constitui modalidade de intervenção de terceiros baseada no direito de regresso, não excluindo a responsabilidade do denunciante perante a parte contrária na lide principal.

Inexiste liame jurídico entre o litisdenunciado e o autor da ação que autorize o redirecionamento da condenação direta, de modo que o denunciado apenas responde pelo ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos denunciantes após estes serem vencidos na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O vendedor que aliena imóvel pertencente a terceiro responde diretamente pela restituição dos valores pagos em razão da resolução do contrato por inadimplemento.

O acolhimento da denunciação da lide não afasta a responsabilidade patrimonial direta do denunciante perante o autor, garantindo-lhe apenas o direito de regresso contra o terceiro responsável pela irregularidade originária.

A inobservância do dever de cautela na verificação da titularidade registral do imóvel afasta a alegação de boa-fé apta a eximir o vendedor das perdas e danos decorrentes da evicção ou inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 475; Código de Processo Civil, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0054879-96.2013.8.08.0035, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.05.2025.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004244-72.2022.8.08.0047

APELANTE: RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA e ROSIANE VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: RICARDO OLIVEIRA NUNES e IDELSON DA CONCEIÇÃO PRATES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA e ROSIANE VIEIRA DE OLIVEIRA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da
ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido indenizatório
, ajuizada por
RICARDO OLIVEIRA NUNES
contra os recorrentes, que julgou procedente a rescisão contratual com condenação ao ressarcimento de valores e acolheu a denunciação da lide de terceiro.

Em suas razões, os recorrentes alegam que a sentença é contraditória e viola o Código de Processo Civil ao impor condenação direta aos apelantes, apesar de reconhecer que a irregularidade do negócio decorreu exclusivamente de conduta do litisdenunciado Idelson da Conceição Prates. Sustentam que atuaram de boa-fé, sendo também vítimas do vício contratual, e que a responsabilidade patrimonial deve ser redirecionada integralmente ao terceiro responsável, afastando-se o mero direito de regresso e ajustando-se os ônus sucumbenciais conforme o princípio da causalidade.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar sua responsabilidade direta pelo ressarcimento.

Pois bem.

De início, insta destacar que, na origem, o autor, ora apelado, ajuizou a demanda alegando que em 2022 adquiriu, mediante contrato de compra e venda firmado com Rivelino Alves de Oliveira e Rosiane Vieira de Oliveira, o lote de nº 14 situado no loteamento Parque Santa Júlia, no balneário de Guriri – São Mateus/ES.

Afirma que o negócio foi ajustado no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com o pagamento fracionado em 6 (seis) parcelas. A primeira, seria a entrega de um veículo Fiat Strada, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e, as demais, por meio de 05 (cinco) notas promissórias no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Narra que, ao tomar posse do terreno, dividiu-o e vendeu metade para Alessandro, que, de imediato, passou a construir uma casa no local.

Ocorre que foram surpreendidos com o comparecimento de Rafael no local, que apresentou documentos informando que o terreno em questão, era de sua propriedade e tratava-se, na verdade, do lote de nº 16 e que, além disso, o lote de nº 14 pertenceria à sua irmã.

Aduz que o negócio jurídico foi fraudulento, uma vez que teria sido induzido a erro, acreditando ter adquirido um imóvel, quando, na verdade, o seu lote, como descrito no contrato, pertenceria a terceiro.

Assim, ajuizou a presente ação pretendendo ver reconhecida a nulidade do negócio jurídico, e, sucessivamente, a devolução dos valores pagos e a condenação dos requeridos, ora apelantes, ao pagamento de danos morais.

Na peça defensiva, os réus afirmam que também foram vítimas de fraude, vez que adquiriram o imóvel de boa-fé e mediante contrato de compra e venda, de modo que desconheciam a propriedade de Rafael sobre o lote. Assim, denunciaram à lide Idelson da Conceição Prates, pessoa responsável pela venda do terreno aos requeridos.

Ato contínuo, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Analisando o caso vertente, depreendo dos documentos constantes dos Id’s n.º 15593672 e 15593677 que o requerente adimpliu com o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a aquisição do lote, tal valor compreendeu a: i) entrada de um veículo Fiat Strada Branco, placa: PPT 0971, ano: 2014; ii) 05 (cinco) notas promissórias no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma.

Nesse norte, é incontroverso o inadimplemento da parte demandada, e, consequentemente, nos moldes do artigo 475 do Código Civil, o direito de resolução do negócio jurídico firmado, ao passo que o requerido alienou imóvel que não lhe pertencia. A propósito, transcrevo a disposição legal citada:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Assim, com a rescisão do contrato entabulado pelo descumprimento contratual, cabe a parte requerida restituir ao requerente o montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Acerca da possibilidade da resolução de contratos de compra e venda de imóveis por inadimplemento da parte, vêm decidindo os pátrios tribunais:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL. Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Demandante que reclama o inadimplemento contratual dos demandados. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Construtora ré, para que a rescisão contratual seja declarada sem a restituição de valores. APELAÇÃO dos autores, que insistem na total procedência. EXAME: Prova dos autos reveladora do inadimplemento atribuído pelos autores às rés, que justifica o Decreto de rescisão contratual com a reposição das partes ao status quo ante. Aplicação dos artigos 474 e 475 do Código Civil e da Súmula nº 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de transferência da obrigação de pagamento da corretagem ao comprador não amparada no Contrato. Quantia que também deve ser restituída. Entendimento exarado no julgamento do RESP nº 1.599.511/SP, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (Tema Repetitivo 938). Ausência de responsabilidade da Corretora pela restituição das parcelas do preço, pois atua apenas na aproximação das partes. Correção monetária que deve ter incidência a contar do desembolso, ex vi da Súmula nº 43 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, ex vi do artigo 405 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1006621-48.2021.8.26.0361; Ac. 16197309; Mogi das Cruzes; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 31/10/2022; DJESP 08/11/2022; Pág. 2234) (grifei)

No que se refere aos danos morais, este não merece prosperar, isto porque, o mero inadimplemento contratual, em situação jurídica que não denota maior consequência para a parte autora, é incapaz de justificar reparação por danos morais. Também não identifico que o requerido tenha agido de má-fé, de forma premeditada para prejudicar o requerente.

[...]

Por outro lado, denoto que a parte requerida adquiriu o imóvel tratado nestes autos da pessoa de Idelson da Conceição Prates, ora denunciado à lide, ou seja, os requeridos também desconheciam da irregularidade imobiliária.

Assim, entendo que o denunciado à lide deva ressarcir aos requeridos todos os gastos que estes desembolsarão para o autor, uma vez que a irregularidade da venda também ocorreu na relação Idelson da Conceição Prates para os demandados.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial, para: i) rescindir o contrato de compra e venda de Id n.º 15593672 firmado entre o requerente e os requeridos Rivelino Alves de Oliveira e Rosiane Vieira de Oliveira; ii) condenar os requeridos Rivelino Alves de Oliveira e Rosiane Vieira de Oliveira a restituir/indenizar ao requerente o valor de R$ 75.000.00 (setenta e cinco mil reais). O valor deverá ser restituído em parcela única e deverá ser atualizado na forma do artigo 406 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, a contar da data dos desembolsos (Id’s n.º 15593672 e 15593677). O índice de atualização deve observar a redação do artigo 406 do Código Civil antes e depois da vigência da Lei Federal n.º 14.905/2024. Do termo inicial fixado acima até 29 de agosto de 2024 incide unicamente a Taxa Selic, sem cumulação com correção monetária. De 30 de agosto de 2024 até o pagamento, a atualização observa a atual redação do artigo 406 do Código Civil, com a regulamentação da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.171/2024, podendo ser realizada por ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil no URL: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6. REJEITO o pedido de condenação em danos morais.

ACOLHO A DENUNCIAÇÃO À LIDE para condenar o litisdenunciado Idelson da Conceição Prates, a restituir aos requeridos Rivelino Alves de Oliveira e Rosiane Vieira de Oliveira o valor pago pelos denunciantes à parte autora. [...]”

A controvérsia devolvida pelos apelantes diz respeito à responsabilidade dos réus pelo inadimplemento do contrato, sobretudo ante o acolhimento da denunciação da lide.

Acerca do tema, o Código Civil confere ao contratante prejudicado o direito de pedir a resolução do contrato, na forma do artigo 475,
in verbis
:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

No caso em exame, restou incontroverso que as partes firmaram compra e venda em relação ao lote de nº 14, da quadra 20, localizado na Rua Orestes Bigossi (antiga Rua 23), Guriri/Sul, São Mateus/ES, e que o autor adimpliu com o valor acordado de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), como se vê dos id.’s 18213708 e 18213710.

Além disso, compulsando os autos, vislumbro que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que realizaram as diligências necessárias para certificar a veracidade das informações prestadas no momento de celebração do contrato de compra e venda.

Isso porque não colacionaram aos autos sequer a cópia integral do negócio jurídico entabulado com Idelson da Conceição Prates, nem lograram êxito em demonstrar que foi realizada a devida conferência acerca da numeração e do domínio do imóvel.

Na verdade, em audiência de instrução e julgamento, foram colhidos depoimentos de três testemunhas nos quais se demonstrou não terem sido realizadas as diligências necessárias para averiguar a procedência do terreno.

A título exemplificativo, transcrevo trechos relevantes do depoimento da testemunha Waldyr Pereira da Silva, que atuou como corretor no ajuste entre Ricardo e Rivelino:

WALDYR PEREIRA DA SILVA:

“[...] Dos documentos que tinha lá, que foi o que o Rivelino me mostrou, tinha o recibo e o IPTU, que ele já tinha visto na prefeitura”

MAGISTRADO:

“Além do recibo de compra do Rivelino, existiam recibos anteriores ou não?”

WALDYR PEREIRA DA SILVA:

“Ele falou que tinha, mas eu não vi.”

[...]

MAGISTRADO:

“[...] O senhor chegou a fazer uma conferência mesmo, ver a planta do loteamento?”

WALDYR PEREIRA DA SILVA:

“[...] Não, eu não tenho essa planta, não.”

MAGISTRADO:
“[...] Então o senhor não fez uma identificação espacial do território?”

WALDYR PEREIRA DA SILVA:

“Não. [...]. Depois que o senhor Marcelo disse que tinha aparecido outro dono, aí nós conferimos. Nós fizemos essa contagem certinha da esquina para o lote e bate realmente naquele lote lá. [...]”

Sendo assim, a culpa pela inexecução do contrato recai sobre os apelantes, na medida em que se comprometeram a alienar bem imóvel que integrava patrimônio de terceiro, como bem pontuado na sentença de piso.

Nesse mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROMITENTES VENDEDORES SEM TITULARIDADE DOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Filipe Moro Amorim e Flaviany da Rocha Lopes contra sentença que julgou procedente Ação de Procedimento Comum ajuizada por Cícero Said Thomé e Marisa Fornazier Volpini Thomé, declarando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, com condenação dos Apelantes à restituição dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos materiais referentes a benfeitorias realizadas no imóvel e à compensação por danos morais decorrentes da frustração do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida e eficaz a promessa de venda de imóvel realizada por promitentes vendedores que não detinham a titularidade registral do bem; (ii) estabelecer se há responsabilidade dos vendedores pela restituição de valores pagos e pelas benfeitorias realizadas no imóvel; (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão da frustração do contrato por culpa exclusiva dos vendedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de titularidade dominial do imóvel pelos promitentes vendedores na data da celebração do contrato e a inexistência de poderes legais ou contratuais para dispor do bem tornam o negócio jurídico ineficaz, impedindo a lavratura da escritura definitiva e configurando inadimplemento contratual absoluto

A certidão de ônus reais demonstra que o imóvel pertencia a terceiro (ARGO Construtora e Incorporadora Ltda.) e foi alienado a outras pessoas antes do vencimento da obrigação de escritura, inviabilizando o cumprimento do contrato por parte dos vendedores.

A cláusula contratual que impunha aos promitentes vendedores o dever de entregar o imóvel livre de ônus não foi cumprida, configurando descumprimento contratual.

A existência de carta de crédito válida e superior ao valor do imóvel comprova a capacidade financeira dos compradores, afastando a alegação de inadimplemento por parte destes.

A boa-fé dos compradores, amparada pelo art. 1.219 do Código Civil, justifica o ressarcimento das benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, cuja comprovação documental não foi infirmada.

A frustração de legítima expectativa quanto à aquisição da casa própria e a desocupação forçada do imóvel geram sofrimento moral indenizável, sendo razoável o valor fixado em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O promitente vendedor que, na data da celebração do contrato, não detém a titularidade registral do imóvel nem poderes para sua alienação incorre em inadimplemento absoluto, autorizando a resolução do contrato.

É devida a restituição dos valores pagos e o ressarcimento pelas benfeitorias realizadas por comprador de boa-fé.

A frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria enseja indenização por danos morais. (TJES; Apelação Cível nº 0054879-96.2013.8.08.0035, Rel. Des. LUIZ GUILHERME RISSO, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2025).

Ademais, quanto ao argumento de que o acolhimento da denunciação da lide afastaria a responsabilidade dos requeridos, melhor razão não assiste aos apelantes.

É cediço que a denunciação da lide é uma modalidade facultativa de intervenção de terceiros, por meio da qual uma das partes, com espeque no direito de regresso, provoca terceiro para integrar a relação jurídica processual, com o fito de que possa ressarcir o prejuízo do denunciante em caso de condenação. É o que se vê da redação do art. 125 do CPC:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Desse modo, a denúncia da lide tem por fundamento o vínculo existente entre o denunciante e o denunciado, de forma que só pode haver a condenação do segundo se o primeiro restar vencido na lide principal.

Logo, não é possível o reconhecimento da responsabilidade direta do litisdenunciado em relação ao autor, ora recorrido, tendo em vista a inexistência de liame jurídico entre esse e Idelson.

É dizer, o denunciado apenas pode ser condenado a ressarcir Ricardo e Rosiane, com quem guarda relação jurídica anterior, por ter lhes vendido o lote objeto da demanda, fato que não exime os réus da responsabilidade pelo inadimplemento da venda em relação à Ricardo.

Nesse particular, cito a jurisprudência pátria no sentido de que “[...] Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art . 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro"(AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019) [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

Assim, aparentemente, a intervenção de terceiro em questão nem sequer deveria ter sido acolhida sob esse fundamento, contudo, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito e visando a resguardar todos os atos processuais já praticados, reputo por prudente manter a questão, sem, contudo, reconhecer eventual responsabilidade dos autores em razão de total liame jurídico.

Portanto, ante o acerto da sentença proferida em primeira instância, devem ser rechaçados os argumentos dos apelantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico do apelado para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC,
advertindo, desde logo, que os apelantes estão amparados pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3º)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO